Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MOVIDA POR SANDRA CONTRA AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E NEW AGE AGÊNCIA DE VIAGENS. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR DEVIDAMENTE PAGO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE ASSUMIU A PRÁTICA DO ATO ENSEJADOR DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA NEW AGE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de danos morais em desfavor da segunda ré. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional e julgamento fora do limite da lide. No mérito, requer a condenação da segunda ré ao pagamento de danos morais, sob argumento de que a empresa é intermediadora entre fornecedores e consumidores de produtos e serviços turísticos, e teria a obrigação de tomar as cautelas de conferência de documentos dos clientes para aquisição de pacotes de viagens.
2. Preliminares: nulidade da sentença diante do argumento de negativa da prestação jurisdicional e por julgamento fora do limite da lide. 2.1. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, isto é, sem necessidade de se proceder o exame pormenorizado de cada uma das teses alegadas. 2.2. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio da livre persuasão racional, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2.3. Ao propósito, cabe ao julgador apenas expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação com base no acervo probatório produzido, nos termos do art. 93 da Constituição Federal, não havendo nisso ofensa ao art. 489 do CPC. 2.4. No particular, ao contrário do sustentado pela autora, há satisfatório enfrentamento das questões suscitadas oportunamente pela parte, tendo o magistrado ressaltado que o único ponto pendente de apreciação seria averiguar a existência de eventual prática de ilícito pela segunda requerida, que fosse capaz de gerar dano moral à parte autora. 2.5. O Juízo observou que o alegado dano moral decorrera da negativação do nome da demandante e que a conduta que teria ensejado o dano causado à autora fora praticado por terceiro, não se podendo imputar qualquer responsabilização à segunda requerida. 2.6. Ademais, eventual responsabilização da segunda ré insere-se no âmbito do mérito recursal e nessa perspectiva será analisada.
3. Mérito. 3.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre a requerente e a ré. 3.2. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 3.3. No caso, em 22 de fevereiro de 2018, o nome da autora fora negativado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, diante do financiamento do valor de R$ 21.119,88. 3.4. Ajuizada a presente ação, o juízo determinou a realização de audiência de conciliação entre as partes, tendo a autora e Aymoré efetivado acordo, em que o banco se comprometeu a cancelar e liquidar o contrato objeto da lide, proceder a baixa da respectiva restrição dos órgãos de proteção de crédito em nome da autora e a efetivar o pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.500,00. O feito prosseguiu em relação à requerida diante da inexistência de acordo. 3.5. Assim, a conduta que ensejou o dano causado a autora, qual seja, a negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes, fora praticado por terceiro, não podendo se imputar qualquer responsabilização à segunda requerida. 3.6. Portanto, não configurado qualquer ato ilícito praticado pela apelada, não há se falar em danos morais.
4. Veja: “(...) 1. A presente hipótese consiste em verificar se o demandado praticou ato ilícito indenizatório, com a subsequente violação da esfera jurídica extrapatrimonial da autora, bem como em avaliar, em um segundo momento, a correção do valor da reparação pelos danos morais supostamente experimentados. 2. Os artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesta hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. (..) (07139811120228070003, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 6/12/2023).
5. Sem majoração dos honorários, posto não fixados na origem.
6. Apelo improvido.